Tribunal: TJDFT
Processo: 0705400-58.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0705400-58.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) DECISÃO Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre o retorno dos autos no prazo comum de 15 dias. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 8 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora